Tribunal: TJMT
Processo: 0002073-24.2017.8.11.0112
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-01-29
Data de publicação: 2020-01-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0002073-24.2017.8.11.0112
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Injúria]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). ALBERTO FERREIRA DE SOUZA, DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[JOSE AUGUSTO MARINS RABELO - CPF: 858.243.131-72 (APELANTE), JOYCE CAROLINE MORAIS MIRANDA - CPF: 053.769.601-61 (VÍTIMA), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PEDRO SAKAMOTO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO, EM CONSONANCIA COM O PARECER.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – INJÚRIA QUALIFICADA – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PLEITO DE ABSOLVIÇÃO – AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVAS COMPROVADAS – CONJUNTO PROBATÓRIO FARTO – DEPOIMENTO DA OFENDIDA ALIADO ÀS DECLARAÇÕES DE TESTEMUNHAS PRESENCIAIS – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Consuma-se o crime de injúria qualificada quando se constata que o réu agiu com vontade livre e consciente de denegrir a honra subjetiva da vítima, utilizando-se, para tanto, de adjetivações preconceituosas inerentes à sua condição de portador de deficiência física.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de apelação criminal interposta por
José Augusto Marins Rabelo
contra a sentença proferida pelo Juízo da 4a Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande, nos autos da ação penal n. 2073-24.2017.8.11.0002, Código n. 510621, que o condenou a pena de 1 ano de reclusão, em regime aberto, substituída por uma pena restritiva de direito, bem com 10 dias-multa, pela prática do delito de injúria qualificada, tipificado no art. 140, § 3°, do CP.

Inconformada, a defesa interpôs o presente recurso (Id. 22063498), sustentando, em síntese, que não há nenhuma prova nos autos que demonstre que o apelante proferiu as ofensas narradas na denúncia, pugnando, ainda, que seja considerada a personalidade social do apelante e sua boa índole.

O Ministério Público apresentou contrarrazões recursais, pugnando pelo desprovimento do apelo (Id. 22063499).

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
desprovimento
do recurso defensivo, nos termos das contrarrazões apresentadas pelo órgão ministerial (Id. 27359999).

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/01/2020